Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708384-23.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CRUZ SABOIA DE OLIVEIRA, FRANCISCO HORACIO SABOIA DE OLIVEIRA, AELIA APARECIDA FERNANDES SABOIA APELADO: CLERTON SABOIA DE OLIVEIRA, AELIA APARECIDA FERNANDES SABOIA, MARIA DA CRUZ SABOIA DE OLIVEIRA, FRANCISCO HORACIO SABOIA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a ré AÉLIA APARECIDA FERNANDES SABOIA para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões (ID 40091801). Ao ensejo, em atenção ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se os autores para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a adequação da via eleita quanto à arguição de parcialidade do Juízo a quo, deduzida em preliminar do apelo interposto (ID 40091791). Publique-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator